Tribunal: STF
Processo: ARE 775239
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Contrato de compra e venda de unidade habitacional. Incidência dos enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 3. Alegação de ofensa aos princípios da ampla de defesa, do contraditório e do devido processo legal. Discussão de índole infraconstitucional. ARE-RG 748.371, Tema 660. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.